Tribunal: TJPA
Processo: 0819688-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819688-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: G. D. O. G.

REPRESENTANTE: VANDERLY DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: ISMAYLE DOS SANTOS GAMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão da 2ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos de Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios em 10% da remuneração bruta do genitor, excluídos os descontos obrigatórios, com desconto em folha. O agravante sustenta ser filho único, portador de Transtorno do Espectro Autista – nível 2, TDAH e Transtorno do Processamento Auditivo Central, necessitando de terapias e acompanhamento contínuos, e requer a majoração do encargo para 30% da remuneração bruta do alimentante, policial militar com vencimentos superiores a R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 10% da remuneração bruta do genitor, fixado a título de alimentos provisórios, mostra-se adequado ao binômio necessidade-possibilidade ou se deve ser majorado, diante das necessidades específicas do menor e da capacidade contributiva do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

O menor apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – nível 2, TDAH e Transtorno do Processamento Auditivo Central, demandando terapias especializadas e acompanhamento contínuo, o que eleva significativamente suas necessidades.

O genitor é policial militar e percebe vencimentos brutos superiores a R$ 9.000,00, o que evidencia capacidade contributiva compatível com a majoração do encargo alimentar.

O perigo de dano decorre da própria natureza alimentar da verba, destinada à subsistência e ao adequado desenvolvimento físico, psíquico e educacional do menor.

O percentual de 10% fixado na origem revela-se insuficiente diante das necessidades demonstradas, especialmente por se tratar de filho único com necessidades especiais.

A fixação imediata em 30%, sem instrução probatória aprofundada acerca de eventuais encargos do alimentante, pode representar medida excessiva em sede de cognição sumária.

A majoração para 20% da remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios, mostra-se solução proporcional e equilibrada, harmonizando o trinômio legal e o melhor interesse do menor, sem prejuízo de posterior revisão, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os alimentos provisórios devem ser fixados segundo o binômio necessidade-possibilidade, ainda que em sede de cognição sumária.

A comprovação de necessidades especiais do menor autoriza a majoração do encargo alimentar quando evidenciada a capacidade contributiva do genitor.

Em sede liminar, a fixação de percentual intermediário constitui medida proporcional quando ausente instrução probatória exauriente sobre os encargos do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; Lei 5.478/1968, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. D. O. G., menor impúbere, representado por sua genitora, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, nos autos da Ação de Alimentos nº 0818370-38.2025.8.14.0006, que fixou alimentos provisórios no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do requerido, excluídos os descontos obrigatórios, com desconto em folha.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios no valor de 10% ( dez por cento) da remuneração bruta do requerido, excluído os descontos obrigatórios , nos seguintes termos:

“Decido

Posto isso,
DEFIRO parcialmente o
pedido de tutela antecipada em favor da criança e
arbitro
os alimentos provisórios no valor
de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do requerido, excluídos os descontos obrigatórios,
pelas razões acima expostas, assim o fazendo com fundamento no artigo 300, caput, do CPC, devendo tal valor ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária, de titularidade da genitora da criança, qual seja:

Banco Santander, Agência 2966, Conta Corrente n.º 002022695-1,

a ser pago pelo
requerido a contar da data de sua citação válida (artigo 13, § 2º da Lei 5478/68)
.”

Em suas razões recursais (id 30013752), o agravante sustenta, em síntese: (i) que é filho único do recorrido; (ii) que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – nível 2, TDAH e Transtorno do Processamento Auditivo Central, necessitando de terapias especializadas, medicamentos contínuos e acompanhamento escolar específico; (iii) que o genitor é policial militar, percebendo renda bruta superior a R$ 9.000,00; (iv) que a jurisprudência pátria, em casos análogos envolvendo filhos com necessidades especiais, fixa alimentos entre 25% e 30% da remuneração; ao final, requer a majoração dos alimentos provisórios para 30% da remuneração bruta do agravado .

Por tais fundamentos, a agravante postula o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor dos alimentos provisórios para 30% da remuneração bruta do agravado. Requereu, ainda, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

Em decisão ID 30719566 deferi o pedido de tutela antecipada recursal, majorando os alimentos provisórios para 20% ( vinte por cento) da remuneração bruta do genitor.

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID33820645)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID 33872663)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da adequação do percentual de 10% da remuneração bruta do genitor, fixado a título de alimentos provisórios, e à possibilidade de sua majoração, diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Trata-se, pois, de examinar se, à luz do art. 300 do CPC e do art. 1.694, §1º, do Código Civil, estão presentes elementos que justifiquem a elevação do encargo alimentar em sede de cognição sumária.

Sustenta a agravante, em síntese, que o valor fixado na decisão vergastada é manifestamente insuficiente para atender às necessidades básicas do menor, considerando suas despesas ordinárias com educação, saúde, alimentação e lazer. Argumenta, ainda, que o agravado, , possui capacidade econômica em prestar alimentos em valor superior ao fixado pelo juízo de origem.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a obrigação alimentar deve ser fixada observando o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, consagrado no art. 1.694, §1º, do Código Civil, o qual dispõe que:

"Art. 1.694, §1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Em análise aos autos,
resta consignado que o agravante apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – nível 2, TDAH e Transtorno do Processamento Auditivo Central, conforme laudo acostado na inicial do processo originário ( ID 1539803391) demandando terapias especializadas e acompanhamento contínuo, circunstância que eleva significativamente suas necessidades .

De outro lado, restou evidenciado que o recorrido é policial militar, com vencimentos brutos superiores a R$ 9.000,00, conforme demonstra contra cheque juntado no ID 153980343 dos autos originários percebendo renda fixa e estável, o que demonstra capacidade contributiva compatível com a majoração do encargo.

O perigo de dano, por sua vez, é inerente à própria natureza alimentar da verba, destinada à subsistência e ao adequado desenvolvimento físico, psíquico e educacional do menor, cuja condição clínica exige acompanhamento contínuo.

Embora o agravante postule a fixação em 30% da remuneração bruta, entendo que, neste momento processual — de cognição sumária —, a elevação para 20% (vinte por cento) revela-se medida equilibrada e proporcional.

O percentual de 10% fixado na origem mostra-se aquém das necessidades demonstradas, sobretudo considerando tratar-se de filho único com necessidades especiais, circunstância que, segundo precedentes colacionados aos autos, tem ensejado a fixação em patamares superiores.

Todavia, a fixação imediata em 30% poderia, sem instrução probatória aprofundada acerca de eventuais encargos do alimentante, representar medida excessiva.

A solução intermediária de 20%, já adotada em sede liminar e chancelada pelo Ministério Público , harmoniza-se com o trinômio legal, preservando o melhor interesse do menor e mantendo margem para eventual reavaliação após a instrução do feito originário.

Ressalte-se que os alimentos provisórios são marcados pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistos a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos novos (art. 1.699 do CC).

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os alimentos provisórios devidos pelo agravado em favor do menor para o valor equivalente a
20% ( vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido , excluídos apenas os descontos obrigatórios.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026